Tribunal: TJES
Processo: 0005560-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005560-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICHEL ANTONIO VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DO RECORRENTE QUANTO AO USO DE FACA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII,
CP
). O apelante sustenta a ausência de prova inequívoca sobre o uso da faca, requerendo o afastamento da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o emprego de arma branca para a prática do roubo; e (ii) determinar se é possível o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima em sede policial, relatando que o réu a ameaçou com uma faca durante o roubo, constitui elemento probatório relevante, pois corroborado pelo testemunho judicial que confirmou o relato da vítima.

4.

Nos crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes do STJ e do TJES.

5. A apreensão de três celulares, sendo um da vítima, e de duas facas em posse do réu no momento da prisão reforça a materialidade e autoria do delito, justificando a aplicação da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outras evidências.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe: 14.12.2023;
TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe: 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe: 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005560-46.2023.8.08.0024

APELANTE: MAICHEL ANTÔNIO VIDAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAICHEL ANTÔNIO VIDAL,
irresignado com a sentença de ID 10283986 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condená-lo no crime do art. 157, §2º, VII

(roubo com emprego de arma branca), do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 10284011, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não restou demonstrado de forma inequívoca que foi utilizada faca para praticar o roubo em questão; e
(ii)
torna-se imperioso o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10284015, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10548571, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 01/02 do ID 10283934) que:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de agosto de 2023, por volta das 02h27min, no Parque Moscoso, localizado na Av. República, bairro Centro, município de Vitória-ES, o denunciado MAICHEL ANTÔNIO VIDAL, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o uso ostensivo de arma branca (faca), o aparelho celular da vítima Jascilene Nascimento (vide BU n° 52018155 de fls. 17/19).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima Jascilene encontrava-se com sua filha no interior do Parque Moscoso, momento em que foi abordada pelo denunciado MAICHEL, que anunciou o assalto e mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de uma faca, e, em seguida, tomou do bolso da bermuda da vítima seu aparelho celular, Motorola, MotoG22, de cor azul, afirmando de modo ameaçador “fica quietinha, senão vou te furar”, sendo certo que a vítima, atemorizada, acatou a ordem do denunciado, que posteriormente evadiu-se em posse da res furtiva.

Ato contínuo, a vítima notou que logo atrás vinha um homem de motocicleta, posteriormente identificado como o Sr. Gilberto Sartório Neto, a quem Jascilene pediu ajuda, indicando a Gilberto exatamente quem era a pessoa do denunciado, que havia acabado de lhe assaltar.
Infere-se dos autos que o motociclista seguiu MAICHEL e com ajuda de um motoboy, conseguiram imobilizar o denunciado até a chegada da polícia.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada, via CIODES e, assim que os agentes públicos chegaram, procederam a revista pessoal no denunciado, encontrando na posse de MICHAEL 03 (três) aparelhos celulares, sendo um deles o da vítima, e ainda, 02 (duas) facas, situação flagrancial esta que motivou a imediata detenção do denunciado, que foi conduzido à Delegacia para as providências de praxe. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

No que se refere a
autoria
do delito, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente,
inclusive quanto ao emprego de arma branca empregada
.

Isso porque, embora a vítima não tenha prestado depoimento em Juízo, os informantes ouvidos em sede judicial atestam veemente a versão por ela relatada na fase inquisitiva.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a testemunha Gilberto Sartório Neto, ao confirmar seu depoimento prestado anteriormente, afirmou que “
estava passando de motocicleta pela região do Parque Moscoso, momento em que a vítima lhe parou pedindo socorro, dizendo que havia acabado de ser roubada, indicando exatamente quem era o criminoso, tendo acrescentado que ele havia seguido em frente andando.
Ademais, a vítima lhe disse que no momento dos fatos o acusado disse pra ela ‘ficar quietinha, senão iria furar ela toda’
.
”

Referida versão mostra-se coerente com o relato da vítima em sede policial, senão vejamos:

(...) Inquirida pela Autoridade Policial, às perguntas respondeu: QUE na data de ontem, por volta de 21h30, a declarante estava no Parque Mosco junto de sua filha,
quando o indivíduo abordou a declarante mostrando uma faca e puxou o aparelho celular da declarante que estava no bolso da bermuda, dizendo “fica quietinha senão vou te furar”
; QUE o individuo pegou o celular da declarante e saiu andando; QUE logo atrás da declarante estava passando um homem de moto a quem a declarante pediu ajuda; QUE esse motociclista seguiu o criminoso e o imobilizou até a chegada da polícia militar; QUE populares se amontoaram no local; QUE o aparelho celular da declarante estava na posse do conduzido e é um MOTOROLA G22.

Neste viés, imperioso pontuar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos. No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3)
Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação.
4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14.
12.
2023
)

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023
)

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Ainda, corrobora as declarações mencionadas o fato de que, durante revista pessoal do réu, foram encontrados três aparelhos celulares, um deles pertencente à vítima Jascilene Nascimento, além de duas facas em sua posse.

Comprovado, portanto, que o réu utilizou de expediente ameaçador com emprego de arma branca para subtrair o celular da vítima, o pleito de afastamento da majorante não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso.